Tribunal: TJMT
Processo: 1033318-11.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1033318-11.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY registrado(a) civilmente como JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), LAURA GRACE CORREA DE FIGUEIREDO - CPF: 503.481.591-53 (APELADO), FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1033318-11.2024.8.11.0041.

APELANTE:
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

APELADA:
LAURA GRACE CORREA DE FIGUEIREDO.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA. INTERESSE DE AGIR. PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA. CONTROVÉRSIA SOBRE EXTENSÃO DA COBERTURA ASSISTENCIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer, reconhecendo o dever de custeio de cirurgia reparadora nos limites da rede credenciada. O Juízo de origem afastou os pedidos relacionados à realização do procedimento por médico específico, ao custeio de lipoenxertia e lipoaspiração, bem como ao pleito indenizatório por danos morais, estabelecendo sucumbência recíproca.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve ausência de interesse de agir, diante da autorização administrativa anteriormente concedida para realização da cirurgia reparadora; e (ii) saber se subsiste fundamento para afastamento da sucumbência da operadora de saúde, à luz do princípio da causalidade e da controvérsia instaurada quanto à extensão da cobertura contratual.

III. Razões de decidir

3. O interesse processual, nos termos do art. 17 do CPC, decorre da necessidade e utilidade da tutela jurisdicional postulada, não sendo afastado pela mera inexistência de negativa formal expressa quando subsiste resistência concreta à efetiva satisfação do direito material invocado.

4.

Embora a operadora tenha emitido autorização administrativa para realização do procedimento principal, permaneceu controvérsia substancial acerca das condições efetivas de concretização da cobertura assistencial, especialmente quanto à alegada indisponibilidade prática de profissionais aptos à realização da cirurgia nas condições ofertadas pela rede credenciada.

5.

A divergência estabelecida entre as partes quanto à suficiência da rede credenciada e à efetividade da cobertura contratual evidencia a existência de pretensão resistida apta a justificar a intervenção jurisdicional, afastando a preliminar de ausência de interesse de agir.

6.

O princípio da causalidade deve ser interpretado em consonância com a efetiva resistência apresentada pela parte demandada e com o resultado útil do processo, sendo legítima a manutenção da sucumbência proporcional fixada na origem, diante da procedência parcial dos pedidos.

7.

A autora sucumbiu em parcela substancial de suas pretensões, especialmente quanto à escolha de profissional específico, aos procedimentos de natureza estética e ao pedido de compensação por danos morais, circunstância que legitima a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86 do CPC.

8.

Não se configura litigância de má-fé quando a insurgência recursal se limita ao exercício regular do direito de defesa mediante formulação de tese juridicamente plausível e pertinente à controvérsia instaurada.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A autorização administrativa parcial de procedimento médico não afasta o interesse de agir quando subsiste controvérsia concreta acerca das condições efetivas de cobertura assistencial e da suficiência da rede credenciada disponibilizada pela operadora de saúde. 2. A sucumbência deve observar o princípio da causalidade e a proporcionalidade entre os pedidos acolhidos e rejeitados, nos termos do art. 86 do CPC. 3. O exercício regular do direito de recorrer, mediante fundamentação juridicamente pertinente, não configura litigância de má-fé.”

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1033318-11.2024.8.11.0041.

APELANTE:
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

APELADA:
LAURA GRACE CORREA DE FIGUEIREDO.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
LAURA GRACE CORREA DE FIGUEIREDO E PEREIRA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Consta dos autos que a autora, beneficiária de plano de saúde administrado pela requerida, alegou ter sido submetida, em 2012, a procedimento de mamoplastia de aumento e que, após acidente automobilístico ocorrido em 2023, sofreu ruptura do implante mamário direito em razão da compressão exercida pelo cinto de segurança.

Relatou que realizou cirurgia reparadora em novembro de 2023, contudo, o procedimento não teria alcançado êxito, ocasionando agravamento do quadro clínico, dores persistentes e deformidades mamárias.

Sustentou que, após avaliação por outros especialistas e realização de exames, recebeu indicação médica para realização de novos procedimentos cirúrgicos reparadores, consistentes na substituição do implante mamário, reconstrução mamária com prótese e/ou expansor, lipoenxertia mamária e lipoaspiração para captação de gordura.

Afirmou que, embora a operadora tenha reconhecido a necessidade da cirurgia principal, houve resistência quanto à efetiva realização do procedimento com o médico de sua confiança, Dr. Márcio Morroni, sob o fundamento de incompatibilidade com os valores praticados pela tabela do plano de saúde.

Alegou, ainda, abusividade da conduta da requerida e postulou a condenação da operadora ao custeio integral dos procedimentos indicados, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

A tutela de urgência foi indeferida pelo Juízo de origem, decisão posteriormente mantida por esta Corte em sede de Agravo de Instrumento, ao fundamento de inexistência de negativa formal de cobertura, haja vista a autorização administrativa do procedimento principal na rede credenciada.

Regularmente citada, a requerida apresentou contestação arguindo, preliminarmente, ausência de interesse processual, sob o argumento de inexistência de pretensão resistida, uma vez que o procedimento de substituição da prótese mamária já havia sido autorizado administrativamente.

No mérito, sustentou a legalidade de sua conduta, afirmando que disponibilizou profissional integrante da rede credenciada apto à realização da cirurgia, inexistindo obrigação de custear procedimento com médico específico escolhido pela autora.

Defendeu, ainda, a natureza estética dos procedimentos de lipoenxertia e lipoaspiração, bem como a inexistência de dano moral indenizável.

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo o direito da autora ao custeio do procedimento de substituição do implante mamário, observados os limites da rede credenciada da operadora, e julgando improcedentes os pedidos relacionados à realização do procedimento por médico específico, ao custeio da lipoenxertia e lipoaspiração, bem como à indenização por danos morais.

Houve distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

Irresignada, a
UNIMED CUIABÁ
interpôs recurso de apelação, sustentando, preliminarmente, ausência de interesse de agir quanto ao pedido de realização da cirurgia reparadora na rede credenciada, ao argumento de que inexistiu negativa de cobertura, uma vez que o procedimento já havia sido previamente autorizado administrativamente.

No mérito, defende a reforma da sentença exclusivamente quanto à sucumbência, sustentando violação ao princípio da causalidade, sob o fundamento de que não deu causa ao ajuizamento da demanda em relação ao único pedido acolhido.

Requer, assim, a extinção parcial do feito sem resolução do mérito ou, subsidiariamente, o afastamento integral da condenação sucumbencial imposta à operadora.

Em contrarrazões, a autora pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando, em síntese, que a autorização administrativa apresentada pela operadora não contemplava a realização do procedimento com o médico cooperado de sua confiança, Dr. Márcio Morroni, o qual afirma integrar a rede credenciada da apelante.

Defende a existência de prática abusiva consistente na imposição de profissional diverso daquele escolhido pela paciente, invocando princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, autonomia da vontade e proteção do consumidor.

Requer, ainda, o reconhecimento de litigância de má-fé da apelante, sob alegação de alteração da verdade dos fatos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar – Ausência de Pretensão Resistida.

Egrégia Câmara:

Passo à análise da alegada ausência de interesse de agir da autora quanto ao pedido de custeio da cirurgia reparadora na rede credenciada.

A sentença recorrida reconheceu que a operadora de saúde já havia autorizado administrativamente o procedimento de substituição da prótese mamária, julgando improcedentes os pedidos relacionados à realização da cirurgia por médico específico, ao custeio dos procedimentos de lipoenxertia e lipoaspiração, bem como ao pedido indenizatório por danos morais, acolhendo parcialmente apenas o pleito atinente ao dever de cobertura da cirurgia reparadora nos limites da rede credenciada.

A apelante sustenta que inexistiu pretensão resistida apta a justificar o ajuizamento da demanda, razão pela qual requer a extinção parcial do feito sem resolução do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que o interesse processual, previsto no artigo 17 do Código de Processo Civil, revela-se pela necessidade e utilidade da tutela jurisdicional postulada.

A ausência de negativa formal expressa não constitui, por si só, circunstância suficiente para afastar o interesse de agir quando demonstrada situação concreta de resistência prática à efetiva satisfação do direito material invocado.

Conforme documentado nos autos, embora a operadora tenha emitido autorização administrativa para realização do procedimento principal, subsistiu controvérsia relevante acerca das condições efetivas de concretização da cobertura assistencial, especialmente no tocante à realização da cirurgia pelo profissional indicado pela autora e à alegada indisponibilidade prática de médicos aptos a executar o procedimento nas condições ofertadas pela operadora.

A própria narrativa defensiva evidencia a existência de divergência substancial entre as partes, circunstância que afasta a alegação de ausência de pretensão resistida.

A autora sustentou que os profissionais credenciados não realizariam o procedimento pelos valores praticados pela tabela do plano, ao passo que a operadora defendeu a suficiência da rede credenciada disponibilizada.

Tal conflito evidencia utilidade e necessidade da prestação jurisdicional.

Nesse contexto,
REJEITO
a preliminar arguida.

Voto Mérito:

Egrégia Câmara:

No mérito, a sentença reconheceu parcialmente o direito da autora ao custeio da cirurgia reparadora, ainda que restrito à rede credenciada da operadora.

Embora a autorização administrativa tenha sido anteriormente emitida, o provimento jurisdicional consolidou a obrigação contratual da requerida e solucionou controvérsia efetivamente instaurada entre as partes acerca da extensão da cobertura devida.

Sob essa perspectiva, mostra-se inadequada a pretensão da apelante de afastar integralmente sua sucumbência.

O princípio da causalidade deve ser interpretado em consonância com o resultado útil do processo e com a efetiva resistência apresentada pela parte demandada.

Ainda que não tenha havido negativa absoluta de cobertura, é inequívoco que a controvérsia instaurada exigiu intervenção jurisdicional para delimitação da obrigação assistencial da operadora e definição dos limites da cobertura contratual.

Além disso, verifica-se que a autora também sucumbiu em parcela substancial de suas pretensões, notadamente quanto à realização da cirurgia por médico específico, aos procedimentos de natureza estética e ao pedido de danos morais, circunstância que justificou a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais levada a efeito pelo Juízo de origem.

A propósito, a solução adotada revela observância ao artigo 86 do Código de Processo Civil, inexistindo qualquer incongruência lógica ou jurídica na condenação proporcional estabelecida.

Também não há falar em litigância de má-fé da apelante, conforme suscitado em contrarrazões.

A insurgência recursal limita-se ao exercício regular do direito de defesa, mediante apresentação de fundamentos jurídicos pertinentes à controvérsia instaurada, não se verificando, no caso concreto, qualquer das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil.

Considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, conclui-se que a sentença recorrida examinou adequadamente o conjunto probatório e solucionou a controvérsia em conformidade com os princípios que regem as relações consumeristas e contratuais no âmbito da saúde suplementar, não havendo elementos aptos a justificar sua reforma.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Considerando o desprovimento do apelo, redistribuo o ônus sucumbencial a ser suportado em 60% à parte autora e 40% à requerida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026